Tribunal: TCU
Processo: 019.620/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0363481-88, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 671904, função null, que teve como objeto Construcao da PEC Modelo 3000 m (no da TCE no sistema: 2175/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 670/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; art. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Município de Nova Friburgo - RJ, dando-lhe quitação, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 019.620/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Nova Friburgo - RJ (28.606.630/0001-23) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nova Friburgo - RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Joao Paulo Figueiro dos Santos (224857/OAB-RJ) e Gustavo Huguenin Queiroz (150603/OAB-RJ) , representando Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.